Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-83.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Na petição inicial, o autor alegou ser vítima de fraude bancária, consistente na contratação indevida de cartão de crédito em seu nome, com posterior cobrança de débito inexistente e inscrição irregular em cadastro de inadimplentes. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a inexigibilidade do débito e a condenação por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, fixando a indenização em R$ 3.000,00 (três reais). O autor recorreu visando à majoração do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. Como regra, a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios objetivos e subjetivos, tais como a extensão do dano, a condição das partes, a capacidade econômica do ofensor, e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
5. No caso concreto, a situação enfrentada pelo autor – consistente na cobrança de débito oriundo de contrato fraudulento, ligações reiteradas e restrição indevida ao crédito – justifica a reparação moral, mas não revela elementos que justifiquem majoração do quantum fixado.
6. A quantia de R$ 3.000,00 (três mi reais) revela-se suficiente para atender aos propósitos compensatório, punitivo e pedagógico da indenização, considerando a inexistência de circunstâncias agravantes ou descumprimento de ordem judicial pelas rés.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação do valor da indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias concretas do caso.
2. O quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado para reparar os danos morais decorrentes da cobrança indevida e da negativação indevida do nome do consumidor, na ausência de agravantes ou descumprimento de ordem judicial.